Tribunal: TJSP
Processo: 1018240-65.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO – ÍNDICES NEGATIVOS DE INFLAÇÃO - Autos devolvidos para a Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão - OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RETRATADO NO TEMA 678 DO C. STJ (RESP 1.361.191/RS), ATINENTE AO EMPREGO DE ÍNDICES NEGATIVOS DE INFLAÇÃO NA ATUALIZAÇÃO DE SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS NO CÁLCULO DE

Ementa:
APELAÇÃO – ÍNDICES NEGATIVOS DE INFLAÇÃO - Autos devolvidos para a Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão - OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RETRATADO NO TEMA 678 DO C. STJ (RESP 1.361.191/RS), ATINENTE AO EMPREGO DE ÍNDICES NEGATIVOS DE INFLAÇÃO NA ATUALIZAÇÃO DE SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS NO CÁLCULO DE SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, nos termos do artigo 1.030, ii DO CPC – Necessidade de retificação e adequação do julgado desta C. Turma Julgadora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1018240-65.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ANTONIO CARLOS ALVES RAMOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram o julgamento para negar
provimemto ao recurso do obreiro, mantida a parcial procedência do apelo do INSS e do
reexame necessário. VU", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018240-65.2017.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação / Remessa Necessária no 1018240-65.2017.8.26.0053
Apelante: Antonio Carlos Alves Ramos
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 26.649
APELAÇÃO – ÍNDICES NEGATIVOS DE INFLAÇÃO -
AUTOS DEVOLVIDOS PARA A TURMA JULGADORA PARA
EVENTUAL ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO E/OU
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
-
OBSERVÂNCIA
DO
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RETRATADO NO TEMA 678 DO C. STJ (RESP 1.361.191/RS),
ATINENTE AO EMPREGO DE ÍNDICES NEGATIVOS DE
INFLAÇÃO
NA
ATUALIZAÇÃO
DE
SALÁRIOS-DE-
CONTRIBUIÇÃO
EMPREGADOS
NO
CÁLCULO
DE
SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030,
II DO CPC – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO E
ADEQUAÇÃO
DO
JULGADO
DESTA
C.
TURMA
JULGADORA.
Trata-se de v. acórdão que, por votação unânime, deu parcial
provimento à remessa oficial, ao recurso autárquico e ao apelo do autor,
este último no tocante ao cabimento da revisão de benefício acidentário
para excluir do cálculo da RMI os índices negativos de inflação aplicados
sobre os salários-de-contribuição que compuseram o salário-de-benefício
(fls. 122/128).
O INSS opôs embargos de declaração, que foram rejeitados
(fls. 133/136).
Em seguida, a autarquia interpôs Recurso Especial, remetido
ao Desembargador Presidente da Seção de Direito Público que,
considerando o julgamento do mérito do RESP no 1.361.191/RS (Tema
678), em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do atual Código de
Processo Civil, devolveu os presentes autos à Turma Julgadora para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018240-65.2017.8.26.0053 -Voto no
3
reapreciação da questão.
É o relatório.
A adequação da fundamentação e a retificação do v. acórdão
são medidas que se impõem.
Com efeito, embora em ocasião anterior já tenha decidido de
forma diversa, curvo-me ao entendimento do C. STJ acerca da
possibilidade de aplicação de índices negativos de inflação no cálculo da
RMI de benefícios previdenciários (em sentido amplo).
Como apontado pela E. Presidência da Seção de Direito
Público, a matéria já foi decidida com efeitos de repercussão geral pela
Corte Superior. Outrossim, é certo que o C. STF, ao analisar a questão,
entendeu não estar em debate matéria constitucional, deixando de conhecer
do Recurso Extraordinário interposto em caso análogo, como se vê pela
ementa a seguir transcrita:
"EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE
BENEFÍCIO. PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL. ÍNDICES NEGATIVOS
DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO."

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018240-65.2017.8.26.0053 -Voto no
4
(ARE 849455 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA,
Segunda Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-038 DIVULG 26-02-2015 PUBLIC 27-02-2015)
Destarte, embora divirja do entendimento dado ao leading
case, é preciso reconhecer que há escassas, senão inexistentes, chances de
o posicionamento do C. STJ ser modificado, razão pelo qual alio-me ao I.
Desembargador Dr. Cyro Bonilha, que, em situações idênticas, já votou
pela adequação da decisão anteriormente proferida:
"AÇÃO ACIDENTÁRIA Autos devolvidos à turma julgadora
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão,
diante de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
determinando a aplicação de índices negativos na correção monetária de
crédito oriundo de título judicial, desde que preservado seu valor nominal
(Tema no 678) Adequação do acórdão para admitir a incidência dos
índices de deflação Acórdão alterado."
(TJSP; Apelação/Remessa Necessária 1007512-96.2016.8.26.
0053; Relator (a): Cyro Bonilha; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Acidentes
do Trabalho; Data do Julgamento: 07/05/2019; Data de Registro:
09/05/2019)
Destaco, ainda, como fez o Des. Cyro Bonilha na decisão cuja
ementa transcrevi acima, que o procedente do C. STJ foi exarado em
processo que tratava de atualização de títulos executivos judiciais.
Contudo, aquela Corte já havia estendido tal posicionamento a todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018240-65.2017.8.26.0053 -Voto no
5
casos em que se discutisse o emprego de índices negativos na atualização
monetária de valores (inclusive de salários-de-contribuição a serem
utilizados na apuração da renda mensal de benefício previdenciário), por
entender tratar-se de regra de economia monetária geral:
"PROCESSUAL CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E MONETÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
REGIMENTAL.
ATUALIZAÇÃO
DOS
SALÁRIOS
DE
CONTRIBUIÇÃO. ÍNDICES DE DEFLAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO
1.361.191/RS.
INAPLICABILIDADE
NO
CASO
CONCRETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O embargante objetiva ver esclarecido, se índices de
deflação incidem na atualização dos salários de contribuição. No seu
entender, incidem apenas na atualização de débito judicial.
2. De acordo com novel precedente da Corte Especial,
Recurso Especial Repetitivo 1.361.191/RS, de Relatoria do Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, aplicam-se os índices de deflação na correção
monetária de crédito oriundo de título executivo judicial, preservado o seu
valor nominal.
3. O Recurso Especial Repetitivo em tela tratou da aplicação
dos índices negativos à liquidação do crédito oriundo do título executivo
exequendo. Todavia, trata-se de regra de economia monetária geral.
Assim, cada salário de contribuição integrante do período básico de
cálculo deve ser atualizado nos termos da legislação previdenciária, que,
hoje, prevê o INPC, se houver deflação no período integrante da
condenação, observará a realidade econômico-monetária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018240-65.2017.8.26.0053 -Voto no
6
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 160.223/SP, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 26/05/2015, DJe 01/06/2015)
Por fim, consigno que a memória do cálculo realizado
administrativamente pelo INSS não indica ter havido redução do valor
nominal de cada salário-de-contribuição, mesmo com o uso de índices
negativos de inflação (fls. 20/26).
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico o julgamento para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do obreiro, mantido o
provimento parcial do recurso do INSS e do reexame necessário.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator